Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751304-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE VENTURA TORRES ROQUETE DE MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 62643658. A atividade jurisdicional não pode ficar à mercê do interesse da parte, sobretudo quando já concedido prazo razoável para atender ao comando judicial. Aguarde-se o decurso do prazo improrrogável concedido no Despacho de ID 60753853. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator